Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Observo que o pedido liminar foi devidamente apreciado em sede de Plantão, nos termos da decisão anexada ao Id. 37958399, o qual foi deferido pelo Desembargador Plantonista. Assim, ratifico a mencionada deliberação. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, conclusos para elaboração do voto de mérito.